Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-73.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, enquadrando-se as partes como consumidor e fornecedor, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

2. É direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de qualidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Assim sendo, deve o contrato especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados. 2.1. Na hipótese em questão, em que pese as alegações do recorrente a respeito da higidez do contrato, este não trouxe aos autos provas que pudessem elidir sua responsabilidade, sendo certo que restou comprovada a violação ao dever de informação por parte da promitente vendedora, inviabilizando a conclusão do negócio jurídico.

3. Rescindindo o contrato por culpa do fornecedor/promitente vendedor, as partes devem retornar ao status quo ante, tendo o consumidor/promitente comprador direito à devolução de todos os valores que pagou em razão do negócio jurídico que se rescindiu.

4. Considerando a culpa do fornecedor, o termo inicial da correção monetária deve ser a partir de cada desembolso efetuado pelo consumidor, consoante súmula 43 do STJ, e os juros de mora, em caso de reparação de danos materiais decorrentes de responsabilidade contratual, deve ser a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.